Tribunal: STJ
Processo: 0706983-90.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048117 - DF(2025/0349069-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR
ADVOGADA
: CARINA RABELO FARIAS - DF045933
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 73cfc421-c221-48aa-8637-32b0ce0abdfc

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 73cfc421-c221-48aa-8637-32b0ce0abdfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048117 - DF (2025/0349069-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR
ADVOGADA
: CARINA RABELO FARIAS - DF045933
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
Documento eletrônico VDA52881365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 07fbbea6-c739-4177-92a9-5e78660922d7

de fls. 1.432/1.433, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência do Verbete n. 284/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que impugnou de
forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada e que indicou os dispositivos
legais violados, demonstrando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e
afastando, de forma precisa, os óbices levantados pelo Tribunal de origem. Ademais, alega
ser caso de afastamento dos obstáculos previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 284/STF.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.513/1.525.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado concluiu pela incidência do empeço contido no Verbete n. 284/STF, porquanto a
parte agravante deixou de indicar, em recurso especial, os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-se a alegar
que impugnou de forma clara os alicerces da decisão agravada, deixando, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado entrave.
Ora, em suas razões de agravo interno, a parte recorrente quedou inerte em
apontar quais dispositivos da legislação federal teriam sido malferidos a fim de afastar a
incidência do obstáculo do susodito anteparo sumular do STF.
Nesse contexto, incide o Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA52881365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 07fbbea6-c739-4177-92a9-5e78660922d7

DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52881365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 07fbbea6-c739-4177-92a9-5e78660922d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.117 / DF
Número Registro: 2025/0349069-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07069839020238070003 7069839020238070003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR
ADVOGADA
: CARINA RABELO FARIAS - DF045933
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR
ADVOGADA
: CARINA RABELO FARIAS - DF045933
TERMO
Documento eletrônico VDA54008796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: 8022330c-958d-40f5-bcd1-9ac5ca990b27

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: 8022330c-958d-40f5-bcd1-9ac5ca990b27